Tribunal: TJES
Processo: 5003520-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003520-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: ELEANDRO ARAUJO DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 8 000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) ao autor.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 5228670.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação promovida por ELEANDRO ARAUJO DE SOUZA em face de TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. Alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da empresa ré para o trecho de Valença – Lisboa – Rio de Janeiro - Vitória, sendo o retorno para o dia 09.12.2019.

Com efeito, no voo de Lisboa para o Rio de Janeiro um passageiro passou mal e, assim, foi necessário fazer um pouso de emergência no aeroporto de Cabo Verde, gerando aflição e trauma nos passageiros.

Continua narrando que ficou por duas horas dentro da aeronave, somente sendo liberado após verificarem que esta estava impossibilitada de seguir viagem requerendo que todos os passageiros desembarcassem e prometendo que seriam alocados a um hotel, todavia nenhuma assistência foi ofertada.

Relata, por fim, que ficou aguardando uma nova aeronave por doze horas, somente chegando a seu destino final quinze horas após o contratado, o que levou o autor a perder sua conexão para Vitória.

Dessa forma, requer com a presente demanda a condenação em indenização pelos danos morais.

É o quanto basta.

Inicialmente, evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, uma vez que o pedido de dano moral não tem relação com extravio de bagagem; a incidência da Convenção de Montreal seria admitida apenas no aspecto material e nos termos do disposto no art. 22 do Decreto nº 5.910/2006, ao tratar dos limites de responsabilidade relativo ao atraso da bagagem e da carga, o que não é pedido no caso em tela.

Com efeito, restou incontroverso a ocorrência do atraso no voo que culminou na perda de conexão do autor. Ocorre que a empresa logrou êxito em comprovar, através de todo o arcabouço probatório coligido nos autos, que tais acontecimentos deram-se por motivo de força maior.

A peça de resistência alegou e trouxe informações comprovando que após a decolagem um passageiro passou mal e para atendê-lo a aeronave precisou realizar pouso de emergência no aeroporto de Cabo Verde, onde fez uma aterrissagem de emergência.

A contestação também trouxe comprovação no sentido de que foi prestada assistência material enquanto o recorrido aguardava a nova decolagem, pelo que tenho que a escusa do motivo de força maior a vedar a indenização reclamada está presente.

Portanto, não haveria outra medida a ser tomada, senão realizar pouso de emergência, de modo que restou afastada a responsabilidade da ré diante da presença da excludente de responsabilidade consagrada pelo art. 734, do Código Civil, o que conduz à improcedência dos pedidos inaugurais.

À conta de tais fundamentos, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9.099/95,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão guerreada, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios por não restar vencida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)